Tribunal: TCU
Processo: 020.159/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Expediente noticiando possíveis irregularidades atinentes a reiterados descumprimentos de decisão judicial, ocasionando a imputação de astreintes (multas diárias aplicadas pelo não atendimento de decisão judicial), com risco de dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de expediente encaminhado a este Tribunal pelo Dr. Flávio Ediano Hissa Maia, Juiz Federal Substituto da Subseção Judiciária de Parnaíba, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TRF1 (peça 1), noticiando eventuais irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí (CRMV-PI), bem como pelo presidente daquela autarquia, José Welighton Dias, atinentes aos reiterados descumprimentos de decisão daquele juízo federal, ocasionando a imputação de astreintes (multas diárias aplicadas pelo não atendimento de decisão judicial), com risco de dano ao Erário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, § 2o, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da ResoluçãoTCU 259/2014; 9.2. alertar o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí (CRMV-PI) de que eventual descumprimento de ordem judicial que, reflexivamente, cause dano ao Erário poderá gerar a responsabilização do agente público causador desse prejuízo no âmbito desta Corte de Contas; 9.3. encaminhar cópia do presente processo ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí (CRMV-PI) e à Controladoria Geral da União (CGU), para que, em caso da efetivação do pagamento da multa no âmbito do Processo 1003814-59.2020.4.01.4002, adotem as providências cabíveis ao caso; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e aos responsáveis.